Tribunal: TJSP
Processo: 1001245-70.2022.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato consignado e fixação de indenização moral. Verossimilhança das alegações iniciais. Ajuizamento da ação no mês seguinte ao recebimento do crédito. Ausência de comprovação da autenticidade da assinatura

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato consignado e fixação de indenização moral. Verossimilhança das alegações iniciais. Ajuizamento da ação no mês seguinte ao recebimento do crédito. Ausência de comprovação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário juntado pela instituição financeira (Tema 1061 do STJ). Imprestabilidade do laudo particular elaborado por profissional que não é da confiança do Juízo. Inexigibilidade que era medida de rigor. Dano moral. Não caracterização. Meros dissabores insuficientes para caracterizar lesão ao direito de personalidade. Descontos indevidos que foram neutralizados pela disponibilização do crédito em conta. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.